Tribunal: TJBA
Processo: 0001466-18.2010.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001466-18.2010.8.05.0146

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: DAMIAO ALVES NOGUEIRA

Advogado(s):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, I, II E III, DO NCPC. INOCORRÊNCIA. MANEJO DO RECURSO PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, contra acórdão unânime que negou provimento a agravo interno, para manter a sentença de prescrição intercorrente do ICMS de 2005 a 2007. O Embargante alega erro material e contradição, pois, ao seu ver, não foram observados os artigos
.7º, 8º e 40 da LEF, art. 5º, L e LXXVII da CF/88 e o REsp Repetitivo 1.340.553/RS do STJ.

II. Questão em discussão.

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão contém contradição ou erro material, que justifique o seu acolhimento dos embargos de declaração, especialmente quanto à fixação do marco inicial do prazo prescricional intercorrente.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado examinou suficientemente a controvérsia, trazendo solução clara e fundamentada ao desprover o agravo interno e manter a sentença que decretou a prescrição intercorrente, sem incorrer em quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4.

Para deflagração do rito do art. 40 da LEF e dos Temas 566 a 571 do STJ, basta que a Fazenda Pública seja cientificada da não localização dos devedores ou de patrimônio penhorável, sendo desnecessário o reconhecimento da impossibilidade total de serem encontrados, prevalecendo o fato de não ter havido efetiva citação nem concreta penhora de bens.

5.

O prazo de 01 ano de suspensão processual iniciou-se automaticamente em 09.02.2012 (ciência da Fazenda), nos termos do Tema 566 do STJ, findando-se em 09.02.2013, quando teve início o lustro prescricional intercorrente, que se implementou em 10.02.2018, ante a ausência de efetiva localização do devedor ou constrição patrimonial (Tema 568 do STJ).

6.

As alegações do Embargante refogem inteiramente às hipóteses do art. 1.022 do CPC, constituindo nítida tentativa de rediscussão de matéria já apreciada e decidida, o que não se admite pela via dos embargos de declaração.

7.

A alegação de contradição entre o julgado e teses jurídicas externas não configura vício sanável por embargos de declaração, que se prestam apenas a adequar eventuais contrassensos intrínsecos à motivação decisória.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido na íntegra.

Tese de julgamento:
"1. Para início do prazo de suspensão processual do art. 40 da LEF, basta a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo desnecessária a certificação expressa da impossibilidade total de serem encontrados. 2. A remessa dos autos à repartição fazendária configura intimação pessoal e deflagra automaticamente o prazo ânuo de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF. 3. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões decididas ou à adequação do julgado a teses jurídicas externas ao decisum."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes
da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Salvador, data registrada no sistema.